Tribunal: TJPA
Processo: 0000087-32.2006.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000087-32.2006.8.14.0049

APELANTE: MARCELO JOSE VENTURA DE LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, C/C 14, II, AMBOS DO CP). ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. BIS IN IDEN. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA. FRAÇÃO IMPUTADA À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TENTATIVA) COMPATÍVEL COM O
ITER CRIMINIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As circunstâncias judiciais não podem ser fundamentadas sob a mesma justificativa, sob pena de incorrer em
bis in iden
. 2. Manutenção da exasperação da pena-base em relação ao vetor “culpabilidade”, diante do número de facadas, o que demonstra o grau elevado de reprovabilidade da conduta. 3. Vetor “conduta social’ que deve ser neutro, por ausência de elementos capazes de sopesá-lo, não sendo justificativa de exasperação a ausência de atividade laboral e as persecuções penais imputadas ao apelante. 4. Diante da valoração negativa de um vetor na análise das circunstâncias judiciais, a pena-base deverá ser fixada acima do mínimo legal. 5. Estando a fração de redução da pena pela tentativa em consonância com o
iter criminis
percorrido, sua manutenção é medida que se impõe.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos
termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Marcelo José Ventura de Lira
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela conduta prevista no art. 121, §2º, IV,

c/c art. 14, II, ambos

do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva de 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado

(Num. 14587891 - Pág. 15/17).

As razões recursais do apelante voltam-se para a reforma da sentença no que tange à fixação da pena, bem como s
ubstituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos
(
Num. 5097054 - Pág. 6/16
).

Em Contrarrazões, o Ministério Público requereu o Conhecimento do Recurso e, no mérito, o seu Improvimento (Num. 5097054 - Pág. 25/28).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que a pen-base seja redimensionada para 16 (dezesseis) anos de reclusão, resultando na pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão (Num. 5097055 - Pág. 2/11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

DOSIMETRIA DA PENA

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela conduta descrita no artigo 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, aduzindo que o Magistrado não ofertou fundamentação idônea na análise das circunstâncias judiciais, incorrendo em
bis in iden
no tocante à “culpabilidade” e “circunstâncias”, bem como utilizou equivocadamente os antecedentes criminais para valorar negativamente o vetor “conduta social”, pugnado por nova dosimetria, redução da pena na fração de 2/3, nos termos do art. 14, II do CP, bem como substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Sem maiores delongas, verifico que a materialidade restou comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência (Num. 11459507 - Pág. 9) e Laudo de Exame de Lesão Corporal (Num. 11459507 - Pág. 27).

Os depoimentos prestados em Juízo comprovaram tanto a materialidade como a autoria delitiva.

Na primeira fase do Júri, o réu exerceu seu direito de ficar em silêncio. Em plenário, não compareceu.

Diante do exposto, bem como da ausência de insurgência quanto autoria e materialidade, mantenho a condenação e passo à dosimetria da pena.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de homicídio, previsto no art. 121, do CP, bem como seu §2º, IV, dispõe:

“Art. 155 – Matar Alguém:

Pena. Reclusão, de seis a vinte anos.

(...)

§ 2° Se o homicídio é cometido:

(...)

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

Pena - reclusão, de doze a trinta anos”.

Segundo o art. 14, II, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal

que
“salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”.

Dentro desta margem, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em
18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, caracterizando-se considerável conhecimento do caráter ilícito da conduta perpetrada e desprezo pelas consequências da mesma pelo réu, denotando-se ousadia e preterição a valores imprescindíveis a vida em sociedade, sendo a vítima atingida por diversos golpes de arma branco, às proximidades de um bar, local típico de divertimento e lazer, durante a noite, o que torna o delito mais reprovável do que já o é.

1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois acusado não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidero eventuais inquéritos e processos instaurados e não concluídos

1.3 Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois muito além da ausência demonstração satisfatória de vocação ao trabalho honesto, o réu possui outras diversas persecuções penais, conforme se abstrai da certidão de antecedentes

1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos e demais informações adequadas

1.5. Para evitar o duplo agravamento da pena pela mesma circunstância, pois o pretexto do crime de homicídio é previsto como qualificadora considero o Motivo do crime FAVORÁVEL

1.6. Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois a vítima foi atingida quando deixava um bar à noite e com diversos golpes de faca, inclusive quando já caída ao chão, o que torna a atitude do réu mais reprovável do que já o é.

1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, não podendo as lesões serem consideradas, pois relacionadas ao próprio tipo penal.

1.8. Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento do réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais.

Assim, considerando a presença de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, aumento a pena mínima em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses e fixo a pena base em: 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.”

O juiz valorou negativamente a conduta social, culpabilidade e circunstâncias.

A vetorial conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental.

Não se pode considerar a circunstância negativa por não ter, o apelante, atividade lícita. Muito menos entender que os processos penais em curso servem para avaliar o vetor, diante do princípio da presunção de inocência.

Ademais, de fato, como bem demonstrou em suas razões, não há, nos autos, indicação da conduta social do apelante, razão pela qual, na falta de parâmetro, a circunstância deve ser considerada neutra, devendo ser expurgada a exasperação realizada.

Neste sentido, transcrevo o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA BASE REDUZIDA PARA O MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO PRÓPRIO TIPO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. NEUTRA. NÃO HÁ ELEMENTOS CAPAZES DE AFERIR O CONVÍVIO SOCIAL DO RÉU. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO COMPROVADA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 444 DO STJ. QUANTUM DA PENA. VIABILIZAÇÃO DO REGIME ABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, C, DO CÓDIGO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REDUÇÃO DA MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME (TJ-AL - APL: 07136184920148020001 AL 0713618-49.2014.8.02.0001, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 22/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/06/2016).

Em relação aos vetores “circunstâncias” e “culpabilidade, verifico que o Magistrado justificou a valoração negativa com o mesmo argumento, incorrendo em
bis in idem.

As “circunstâncias do crime”,
entendido como os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais, são normais do tipo, razão pela qual deixo de valorá-la.

A “culpabilidade” refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta. Consta nos autos que o Apelante desferiu vários golpes de arma branca (facadas) na vítima.

In casu
, assento a intensidade da culpabilidade do réu, uma vez que, desferiu inúmeras facadas contra a vítima, se excedendo, fator que aponta maior censura na conduta e justifica a exasperação da pena-base.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EXISTÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. EXAME DESFAVORÁVEL. VIABILIDADE. NÚMERO DE FACADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O desferimento de pelo menos cinco golpes de facão na vítima revela acentuado dolo homicida, justificando uma maior reprovabilidade da conduta pela valoração negativa da culpabilidade. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior. 3. Recurso parcialmente provido (TJ-DF 00034823320188070008 DF 0003482-33.2018.8.07.0008, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/06/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Todos os demais vetores devem permanecer neutros.

Assim, considerando uma única valoração negativa, no tocante a circunstância “culpabilidade”, a pena-base deve ser fixada acima mínimo legal.

Aplicando-se 1/6 de aumento sobre a pena mínima, chega-se à pena-base de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Sem agravantes ou atenuantes, na segunda fase, mantendo-se a pena provisória em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Não há causas de aumento de pena a ser considerada na terceira fase, apenas a incidência da tentativa, art. 14, II, CP.

Segundo o STJ,
no que tange ao art. 14, II, do CP, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena.

O Juiz Sentenciante aplicou a fração de 1⁄2 na redução da pena, entendendo que o apelante chegou próximo à consumação do crime de homicídio.

Estando a fração de redução da pena pela tentativa em consonância com o
iter criminis
percorrido, mantenho-a, fixando a pena definitiva de
Marcelo José Ventura de Lira
em 7 (sete) anos de reclusão.

2.2. CONSECTÁRIOS LEGAIS – Regime Prisional e Conversão da pena

O art.33, §2º, “b”, permite que o regime inicial da pena seja o semiaberto.

O apelante não preenche os requisitos do artigo 44, do Código Penal, razão pela qual é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Eventual detração da pena deverá ser realizada pelo Juiz da Vara de Execução Penal.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO p
ara expurgar a valoração negativa das dos vetores “conduta social” e “circunstâncias do crime”, redimensionando a pena-base para 14 (quatorze) anos de reclusão e, consequentemente, a pena definitiva para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém, 09/11/2023